Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO. EXPRESSÃO INSERTA EM DISPOSITIVO DE LEI LOCAL. DISPOSIÇÃO MATERIAL. DESCONFORMIDADE. EXPRESSÃO ALBERGADA NO ARTIGO 33 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, QUE DISPÕE SOBRE O ICMS. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO DISSONANTE COM A LEI ORGÂNICA DO DISTIRTO FEDERAL (ARTS. 126, INCISO III, e 135, INCISO III, §5o) E COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/1996 (LEI KANDIR). COMPREENSÃO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DO CONTRIBUINTE. ATO NECESSÁRIO PARA AFERIÇÃO DO PRÓPRIO VALOR DO IMPOSTO. REGIME DE COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E ESCRITURAÇÃO, SE O CASO. DECLARAÇÃO DO IMPOSTO. PREVISÃO INSERTA NA LEI LOCAL. INOVAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO INERENTE À NATUREZA DO TRIBUTO E DA REGULAR ESCRITURAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO. REQUISITOS AUSENTES. SUSPENSÃO LIMINAR DA PARTE IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO NORMATIVO LOCAL IMPUGANDO EM FACE DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COMPREENSÃO DE DISPOSITIVO LEGAL ORIGINÁRIO DE LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Estando vocacionada à afirmação da desconformidade de disposição inserta em normativo local que dispõe sobre o ICMS sob o prisma de que conflita com a Lei Orgânica do Distrito Federal e com as disposições de alcance genérico inseridas em lei complementar federal, criando condição não prevista nesses normativos, não se divisa a inadequação da via manejada sob o prisma de que teria exorbitado o objeto cognoscível no ambiente de ação declaratória de inconstitucionalidade manejada sob o alcance da competência reservada a esta Corte de Justiça, consoante dispõe o artigo 8o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – Lei no 11.697/08, precipuamente por não alcançar a pretensão a infirmação de disposição inserta em lei federal, cujas conformidade e soberania, ao contrário, são defendidas.
2. A medida cautelar no ambiente de ação direta de inconstitucionalidade encerra prestação antecipatória da resolução do próprio mérito do pedido, pois visa antecipar a resolução do pedido e não simplesmente assegurar a utilidade da prestação ou do processo ou, ainda, a intangibilidade do direito invocado, tendo como pressupostos genéricos (i) a subsistência da verossimilhança da argumentação alinhada, de forma a forrar e revestir de certeza a desconformidade denunciada, traduzida na aferição latente do conflito hierárquico de normas, e, outrossim, (ii) a subsistência de risco concreto de advir dano ao ordenamento jurídico consubstanciado na preservação da eficácia de ato normativo manifestamente contrário à Constituição Federal ou à Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. O ICMS consubstancia tributo guiado pelo princípio da não-cumulatividade, segundo o qual, havendo incidência do imposto, haverá automaticamente direito a crédito nas operações e nas prestações posteriores também tributadas pela mesma espécie tributária, dando ensejo à compensação do que for devido em cada operação tributável com o montante cobrado e pago nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal, segundo a previsão inserta na Constituição Federal (CF, art. 155, II, e § 2o, I).
4. Por efeito do princípio da não-cumulatividade, albergado constitucionalmente, o ICMS é regido por um sistema de créditos que permite ao sujeito passivo realizar o abatimento do montante devido e já pago em operações anteriores que geraram o tributo na operação subsequente em que também subsistência a incidência da mesma exação, à medida em que o norte da não-cumulatividade é permitir ao contribuinte se creditar do imposto anteriormente cobrado, e quitado, em operações e serviços anteriores, possibilitando-o compensação com os valores futuros que deverá recolher aos cofres públicos a título do mesmo imposto, evitando-se, destarte, a indevida duplicidade de incidência e arrecadação.
5. O ICMS encerra tributo sujeito a lançamento por homologação, resultando que a importância declarada e eventualmente paga pelo sujeito passivo está sujeita à homologação da autoridade fiscal via de ato vinculado, que poderá realizar o lançamento ou a revisão de ofício, e, em decorrência da atividade de autolançamento do imposto, o contribuinte deve realizar as obrigações tributárias acessórias positivadas na emissão de documentos fiscais relativos à operação ou prestação que realizar e efetuação da escrituração fiscal, que têm por objetivo, precipuamente, facilitar a apuração da obrigação tributária principal e possibilitar a comprovação do cumprimento dessa obrigação à autoridade fazendária.
6. Para a compensação do ICMS é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, dentro das normas aplicáveis e regulamentares, e, sob esse sistema tributário, abate-se do montante devido pelo contribuinte o valor pago em operações anteriores envolvendo a mesma mercadoria ou serviço, em suas compras de bens ou serviços já tributados pelo imposto, fenômeno jurídico que traduz-se na compensação do imposto.
7. Seguindo a diretriz constitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal, que, de sua vez, reproduzira regramento albergado na Lei Complementar no 87/1996, fixara regramento por meio do qual a obrigação tributária relativa ao ICMS pode ser liquidada mediante pagamento em dinheiro ou mediante compensação até o montante do crédito escriturado, e, nesse caso, a compensação na forma de direito de crédito assegurado ao contribuinte é condicionada exclusivamente à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação, donde deflui a apreensão de que o contribuinte local do ICMS deve cumprir as obrigações acessórias previstas no regulamento do imposto, como a obrigação de emitir os documentos fiscais relativos a operação ou prestação que realizar e efetuar a escrituração fiscal, como medida necessária à própria apuração da obrigação tributária principal e comprovação à autoridade fazendária do realização do tributo.
8. Sob a reserva de atribuições exclusivas contempladas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, a expressão “imposto declarado pelo contribuinte” albergada no artigo 33 da Lei Distrital no 1.524/1996, mesmo que sob análise perfunctória, não encerra obrigação tributária acessória debitada ao contribuinte como condição para que obtenha a compensação do ICMS, diante das particularidades relacionadas ao fato de que trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, deixando patente que a expressão remete à declaração do imposto pelo próprio contribuinte no momento do fato gerador do tributo e compreende-se na previsão de que deve manter escrituração idônea, não encerrando inovação legal, guardando, conseguintemente, conformidade com a regulação orgânica, não despontando evidente sua inconstitucionalidade material e formal, tornando inviável a elisão da condição em sede de medida liminar por ausência de plausibilidade da argumentação desenvolvida.
9. A par da ausência de desconformidade latente da expressão gravada no dispositivo cotejado, sobeja inexorável a ausência do outro pressuposto indispensável à concessão da cautelar almejada em sede de ação direita de inconstitucionalidade traduzido no periculum in mora quando se está diante do fato de que o dispositivo, tal como redigido, vigora há mais de 24 anos, pois inserida a exigência no artigo 33 da Lei Distrital no 1.254, de 8 de novembro de 1996, fato eloquente o suficiente para afastar qualquer argumento no sentido de que, não deferida a prestação antecipatória, haja prejuízo à ordem jurídico-tributária, ao interesse público ou aos contribuintes alcançados pela disposição questionada.
10. Medida cautelar indeferida. Unânime.